Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-49.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000214-49.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 938.147.981-04 (EMBARGANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (EMBARGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, além de confirmar a condenação da embargante por litigância de má-fé. A embargante alega contradição no julgado, sustentando que os documentos referidos (IDs 268031298 e 268031299) não comprovam sua anuência quanto à transferência e parcelamento do débito de água.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC/2015.

III. Razões de Decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material.

4. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não a divergência entre o entendimento do tribunal e os interesses ou a versão dos fatos apresentada pela parte.

5. O acórdão recorrido fundamenta-se de forma clara, coerente e suficiente, ao afirmar que a embargante solicitou a transferência do débito e aceitou seu parcelamento, com base nos documentos juntados aos autos (IDs 268031298 e 268031299), afastando a alegação de cobrança indevida.

6. A alegação de inexistência de assinatura ou de vinculação dos documentos a outro processo configura mera discordância da parte com a valoração da prova feita no acórdão, o que não caracteriza contradição nos termos legais.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, salvo hipóteses excepcionais de vício interno do julgado, o que não se verifica no caso.

8. Não há omissão, obscuridade, erro material ou contradição interna a ser sanada, sendo evidente o caráter meramente infringente das alegações, com intuito de rediscutir a matéria já decidida.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e a conclusão, não se confundindo com mero inconformismo da parte com a apreciação das provas.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou revisar a valoração das provas realizada pelo tribunal.

3. A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/11/2021, DJe 14/12/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/02/2021, DJe 12/02/2021; TJMT, EMBDECCV: 10126185820178110041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. J. 14/03/2023. DJe 16/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marina Rodrigues de Freitas, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, além de condenar a Embargante por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, alega a existência de contradição no julgado, porque o acórdão reconheceu que os documentos constantes dos autos demonstram que ela própria teria solicitado a transferência do débito e aceitado seu parcelamento, contudo, afirma que tais documentos não comprovam isso.

Argumenta que desde o início da demanda vem negando a solicitação de transferência do débito e do parcelamento e que o documento de id. 268031298 não contém sua assinatura.

Além disso, defende que o documento de id. 268031299 remete a um processo judicial anterior, que não teria relação com a autorização da transferência do débito de água.

Ressalta, ainda, que não há nos autos qualquer comprovação de sua anuência ou concordância quanto ao parcelamento do débito em questão.

Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja suprida a contradição apontada.

A Embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, pois a Embargante se utiliza do recurso com o propósito de rediscutir o mérito da decisão.

Sustenta que não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão atacada e que os fundamentos do acórdão foram claros, objetivos e suficientes.

Posto isso, defende a manutenção integral do aresto.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Marina Rodrigues de Freitas insurge-se contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, além de condenar a Embargante por litigância de má-fé.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois devidamente fundamentado, já que o aresto embargado fez afirmação expressa e categórica com base em documentos específicos (ids. 268031298 e 268031299), afirmando que a Embargante solicitou a transferência e o parcelamento.

Vê-se que o acórdão embargado não contém duas conclusões logicamente opostas ou incompatíveis, o que caracterizaria formalmente a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, na verdade, a Embargante alega erro de julgamento ou de valoração da prova, o que não se confunde com o conceito jurídico de contradição para fins de embargos de declaração.

Importante consignar que a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, tampouco da valoração das provas de forma contrária aos seus respectivos interesses, mas sim, da que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e sua conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Diante dessas considerações, conclui-se que a Embargante demonstra simples inconformismo com o teor do acórdão, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso, conforme demonstra a ementa a seguir:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A SOLICITAÇÃO DA AUTORA PARA TRANSFERÊNCIA E PARCELAMENTO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada pela autora em face da concessionária de serviços de água e esgoto, condenando-a, ainda, por litigância de má-fé.

II. Questões em Discussão

2.

A controvérsia reside em: (i) Definir se houve cobrança indevida de fatura de água pela concessionária ré; (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais; (iii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos demonstram que a própria apelante solicitou a transferência do débito para sua nova matrícula e aceitou seu parcelamento, afastando qualquer irregularidade na cobrança.

4. Para afastar a exigibilidade da dívida, cabia à apelante comprovar erro na aferição do consumo ou falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, CPC/2015).

5. A simples cobrança de valores devidos não configura, por si só, dano moral passível de indenização, especialmente diante da ausência de inclusão da recorrente em cadastros de inadimplentes ou interrupção do fornecimento de serviço essencial.

6. Configura-se litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pela parte, nos termos do art. 80, II, do CPC/2015, o que se verificou no caso concreto ao negar expressamente a solicitação de transferência do débito, mesmo havendo documentação inequívoca demonstrando o contrário.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"É válida a cobrança de débito decorrente de transferência expressamente solicitada pelo consumidor, não configurando cobrança indevida nem ensejando dano moral. A alteração da verdade dos fatos pela parte recorrente caracteriza litigância de má-fé, sujeitando-a às penalidades do CPC/2015".

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 80, II, e 81.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1004516-37.2023.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025. (Id. 276205369 – negrito do original).

Portanto, na verdade, a Embargante pretende rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Certo é que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira suficiente todas as questões relevantes para o julgamento.

Ademais, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Diante de tais considerações, não há vício a ser sanado no julgado, pois analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pelos Embargantes, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025